Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. MONTE PARTILHÁVEL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. COMPROVADOS. REQUISITOS ESSENCIAIS. PREENCHIDOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA. QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O requerimento do inventário será instruído com a certidão de óbito do autor da herança e, após a nomeação do inventariante, caberá a ele, representar o espólio e apresentar as primeiras declarações, e somente após as primeiras declarações é que se procederá à citação dos demais herdeiros.
2. Estando devidamente comprovado o óbito dos autores da herança, os objetos da herança e a legitimidade dos autores enquanto herdeiros dos inventariados, têm-se que os documentos essenciais para que seja deflagrado o inventário foram colacionados aos autos, devendo prevalecer a primazia da solução do mérito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.